Tribunal: TJPA
Processo: 0826424-11.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826424-11.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANSERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0826424-11.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: FRANSERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18238 e VICTOR JOSÉ CARVALHO DE PINHO MORGADO – OAB/PA 27937

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO QUANTO AO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu a segurança, declarando o direito de servidor público à progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou omissão quanto à análise da LC nº 226/2026, à inconstitucionalidade formal e material da lei que prevê a progressão, e a contradição no julgado ao admitir a progressão automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A LC nº 226/2026 revogou a norma que suspendia a contagem de tempo de serviço durante a pandemia (LC nº 173/2020) e, consequentemente, restabeleceu a contagem do período aquisitivo para fins de progressão, sendo compatível com a nova legislação o reconhecimento do tempo de serviço do impetrante;

4. A arguição de inconstitucionalidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo, inclusive em Embargos de Declaração;

5. A mera alteração, por emenda parlamentar, dos critérios de progressão em projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo não configura, por si só, vício de inconstitucionalidade formal;

6. Não há contradição no acórdão que, ao reconhecer o direito à progressão funcional automática, apenas aplica a exceção prevista na própria lei (art. 14, § 3º, da Lei nº 7.442/2010), autorizando a progressão na hipótese de omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para analisar a arguição de inconstitucionalidade e afastá-la, mantendo o acórdão embargado integralmente em seu mérito.

Tese de julgamento: “1. A LC nº 226/2026 restabeleceu a contagem do tempo de serviço para fins de vantagens funcionais, sendo possível o reconhecimento do direito à progressão com base em período aquisitivo compreendido na pandemia de Covid-19. 2. A alteração de critérios de progressão por emenda parlamentar não configura, por si só, vício de iniciativa, se não demonstrado o aumento de despesas. 3. Não é inconstitucional a cumulação de progressão funcional com ATS, por se tratarem de verbas de natureza distinta. 4. Inexiste contradição no julgado que reconhece o direito à progressão funcional automática de servidor, quando tal possibilidade está expressamente prevista em lei como exceção à regra da avaliação de desempenho, em caso de omissão da Administração.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XIV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 131; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 14; Lei Complementar nº 173/2020; Lei Complementar nº 226/2026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ-PA, Apelação Cível nº 0022823-93.2008.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe de 10/05/2022; TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0859632-63.2019.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 08/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão (Id. 34283391) que concedeu a segurança pleiteada por
FRANSERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, declarando o direito do impetrante à progressão funcional horizontal, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração.

Nas razões recursais (Id. 34865510), o embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à aplicabilidade da LC 226/2026 para autorizar o pagamento retroativo de vantagens funcionais que tiveram sua concessão e contagem suspensas durante o período da pandemia da Covid19, visto que a referida lei não conferiu direito subjetivo, tendo caráter meramente autorizativo e sendo necessária legislação estadual. Sustentou, também, a omissão sobre a alegação de
inconstitucionalidade formal do art. 14,
caput
e §§ 1º a 3º da Lei Estadual nº 7.442/2010, em razão de aumento de despesa por meio de emenda parlamentar ao projeto de lei encaminhado pela governadora do estado, bem como sobre a inconstitucionalidade material da progressão pelo simples decurso do tempo, em cumulação indevida com o adicional por tempo de serviço. Aduziu, ainda, a contradição do julgado em razão de afirmar que
a progressão por merecimento pressupõe a aferição de desempenho funcional, mas, ao mesmo tempo, admitir a implementação da progressão sem a realização de avaliação de desempenho, de forma automática. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar os vícios alegados e denegar a segurança, ou, eventualmente, para fins de prequestionamento.

A
parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 35224781).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada
.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicabilidade da LC 226/2026, nos termos de seu art. 2º,
fica autorizado
o pagamento dos valores acumulados entre 28/05/2020 e 31/12/2021, de acordo com a legislação local e observada a disponibilidade orçamentária. Por outro lado, o restabelecimento da contagem de período aquisitivo possui aplicabilidade imediata e independe de regulamentação, visto que o art. 3º da referida lei revogou expressamente a norma que vedava a contagem (inciso IX do
caput
do art. 8º da LC nº 173/2020).

Cabe ressaltar que o acórdão embargado não determinou pagamento retroativo, mas se limitou a reconhecer o direito à progressão com base no tempo de serviço demonstrado, hipótese compatível com as disposições da LC 226/2026. Portanto, não se caracteriza a omissão sobre a matéria.

A inconstitucionalidade formal de dispositivos da
Lei Estadual nº 7.442/2010 não foi arguida anteriormente nas informações da autoridade impetrada (Id. 33309815). No entanto, tratando-se de matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida em sede de Embargos de Declaração.

Conforme o texto apresentado pelo embargante nas razões recursais, o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo previu as progressões funcionais. A modificação de critérios para a progressão por meio de emenda ao projeto de lei no âmbito do Poder Legislativo não é suficiente para configurar a inconstitucionalidade formal, visto que não indica, por si só, a inobservância da iniciativa privativa.

No que diz respeito à alegada inconstitucionalidade material pela suposta impossibilidade da cumulação entre o adicional por tempo de serviço e a progressão funcional pretendida, cabe ressaltar que se tratam de benefícios distintos, com diferentes fundamentos legais e requisitos, pois o ATS é previsto no art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94, enquanto a progressão funcional ora pleiteada é prevista no citado art. 14 da Lei Estadual nº 7.442/2010. Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0022823-93.2008.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe de 10/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS N° 7.502/90, Nº 7.507/91, Nº 7.528/91, Nº7.673/92.NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

I – A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ.

II - A Lei n° 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos, estabelece em seus arts.23 e 24 que a elevação automática do funcionário a referência imediatamente superior na escala de vencimento do cargo. Posteriormente, visando estipular o Plano de Cargos e Carreiras do Município de Belém, foi publicada a Lei Municipal n.º 7.507/91 que prevê e seu art.11 Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento, no art.12 prevê que a Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, e no seu art. 16, § 2º consagrou o critério exclusivo de tempo de serviço para posicionamento dos professores na escala de referência de vencimentos, e por fim, o Estatuto do Magistério Municipal (Lei 7.528/91) foi também publicado, ratificando em todos os termos a progressão funcional do servidor público municipal nos artigos 10 e 11, sendo que a Lei Municipal nº 7.673/92 que estabeleceu critério temporal em seu artigo 2º para os profissionais do grupo de Magistério é assegurada a progressão funcional horizontal por antiguidade, de forma automática, no interstício de dois anos, com a elevação do nível de referência, que, como visto, assegura 5% a cada nível de referência.

III – In casu, a autora da ação é servidora pública municipal com ingresso no serviço público em 14/08/1991, conforme Decreto de Nomeação publicado no Diário Oficial do Município de Belém, sendo nomeada para exercer Cargo de Professora Pedagógica - ADACAAA/GHA (ID Num. 3864952 - Pág. 1), fazendo jus a progredir funcionalmente por antiguidade pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

(TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0859632-63.2019.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 08/10/2021).

Portanto, não se constata a violação ao art. 37, XIV, da CF/88, não havendo que se falar em inconstitucionalidade material dos dispositivos legais acerca da progressão funcional.

Tampouco se configura a contradição interna, pois o acórdão indicou que a própria Lei Estadual nº 7.442/2010, em seu art. 14, § 3º, dispõe a possibilidade de progressão automática na hipótese de a SEDUC não realizar a avaliação de desempenho, tratando-se de ressalva feita pela própria lei à sua regra geral e não de contradição interna do julgado.

Portanto, não há omissão sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão do julgado.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE
, apenas para analisar as arguições de inconstitucionalidade formal e material,
afastando-as nos termos da fundamentação e mantendo integralmente o acórdão embargado quanto ao mérito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2026